Tribunal: TJDFT
Processo: 0701746-86.2025.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REGISTRO NO DETRAN. DESNECESSIDADE. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA PARA CONSTITUIÇÃO DA GARANTIA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão de bem móvel financiado com cláusula de alienação fiduciária, por ausência de comprovação do registro do gravame no Detran/DF e da titularidade do bem em nome do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de anotação do gravame fiduciário junto ao órgão de trânsito impede o processamento da ação de busca e apreensão; e (ii) saber se o fato de o veículo constar em nome de terceiro obsta o reconhecimento da validade da garantia real contratualmente constituída.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto-Lei no 911/1969, especialmente após a alteração promovida pela Lei no 10.931/2004, estabelece que os documentos exigidos para o ajuizamento da ação de busca e apreensão são o contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora, não sendo obrigatória a apresentação de DUT assinado ou registro do gravame no Detran.
4. O registro no órgão de trânsito é destinado à proteção de terceiros de boa-fé, mas sua ausência não invalida a relação contratual entre as partes nem obsta a propositura da ação entre credor e devedor.
5. É válida a alienação fiduciária formalizada por contrato com cláusulas claras e eficazes, sendo irrelevante que o bem esteja registrado em nome de terceiro, quando comprovada a transferência da posse e responsabilidade pelo financiamento ao devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de registro da alienação fiduciária no Detran não impede o ajuizamento da ação de busca e apreensão entre as partes do contrato. 2. O registro do bem em nome de terceiro não afasta a validade da garantia fiduciária quando comprovada a posse e responsabilidade contratual pelo devedor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321 e 485, IV; CC, DL no 911/1969, arts. 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 92; TJDFT, APC 07058614920228070012, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023.